Tribunal: CARF
Processo: 16682.902990/2020-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALINE CARDOSO DE FARIA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16682.902990/2020-82
RESOLUÇÃO
3202-000.476 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
VALE S/A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do Colegiado, por maioria de votos, em converter o
julgamento em diligência para que sejam juntados aos autos o Relatório Fiscal e os respectivos
Anexos do Despacho Decisório. Vencido o Conselheiro Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe, que
encaminhava pelo julgamento do recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Aline Cardoso de Faria – Relatora
Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Wagner Mota Momesso de
Oliveira, Jucileia de Souza Lima, Rafael Luiz Bueno da Cunha, Onizia de Miranda Aguiar Pignataro,
Aline Cardoso de Faria, Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe.

RELATÓRIO
Fl. 1914
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3202-000.476 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.902990/2020-82
2
Trata o presente de Recurso Voluntário interposto contra Acórdão proferido pela 9a
Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento DRJ/01, que julgou procedente em parte a
Manifestação de Inconformidade, em desfavor da Recorrente VALE S/A.
No que interessa ao presente, cumpre destacar o preâmbulo e a conclusão do
relatório do Acórdão recorrido:
Trata o presente processo de julgamento de Manifestação de Inconformidade contra o
deferimento parcial do Pedido Eletrônico de Ressarcimento de créditos de Contribuição
para o Financiamento da Seguridade Social, referente ao período de apuração: 01/01/2017 a
31/03/2017, no valor de R$ 238.879.367,31, transmitido através do PER no
39073.84988.051219.1.5.19-0888.
(...)
No que tange às glosas relativas à depreciação acelerada, requer a Impugnante, na hipótese
única e exclusiva de prevalecer o referido entendimento, seja ao menos permitida a
amortização dos créditos a partir da constituição da decisão definitiva no presente caso, em
1/300 (um trezentos avos), ainda que extemporaneamente.
Protesta pela produção de todas as provas em direito admitidas, inclusive a juntada de
novos documentos e a realização de perícia.
É o relatório.
Em decisão por unanimidade, a 9a TURMA/DRJ/01 votou para julgar procedente em
parte a Manifestação de Inconformidade apresentada pela Recorrente, em acórdão assim ementado:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/03/2017
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. INSUMO.
Conforme estabelecido no Parecer Normativo COSIT RFB n° 5/2018, que produz efeitos
vinculantes no âmbito da RFB, o conceito de insumos, para fins de apuração de créditos da
não cumulatividade do PIS/Pasep e da COFINS, deve ser aferido à luz dos critérios da
essencialidade ou da relevância do bem ou serviço para a produção de bens destinados à
venda ou para a prestação de serviços realizados pela pessoa jurídica.
ESSENCIALIDADE. RELEVÂNCIA.
O critério da essencialidade, nos termos do Parecer Normativo COSIT RFB n° 5/2018,
requer que o bem ou serviço creditado constitua elemento estrutural e inseparável do
processo produtivo ou da execução do serviço realizado pelo contribuinte; já o critério da
relevância é identificável no item cuja finalidade, embora não indispensável à elaboração
do próprio produto ou à prestação do serviço, integre o processo de produção do sujeito
passivo por imposição legal ou singularidade da cadeia produtiva.
AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS NÃO ALCANÇADOS PELA TRIBUTAÇÃO.
APURAÇÃO DE CRÉDITOS. IMPOSSIBILIDADE.
É vedada a apropriação de créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e COFINS em relação
a bens e serviços adquiridos em operações não sujeitas à incidência ou sujeitas à incidência
com alíquota zero ou com suspensão dessas contribuições, independentemente da
destinação dada aos bens ou serviços adquiridos.
DIREITO DE PASSAGEM. TRÁFEGO MÚTUO. CRÉDITOS. POSSIBILIDADE.
Fl. 1915
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3202-000.476 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.902990/2020-82
3
Os valores pagos, relativos a “tráfego mútuo” e “direito de passagem”, por empresa de
transporte ferroviário de carga, a outras concessionárias de transporte ferroviário geram
direito ao desconto de créditos da não cumulatividade.
BENS DO ATIVO IMOBILIZADO. EDIFICAÇÕES. CRÉDITO. DEPRECIAÇÃO
ACELERADA.
O aproveitamento de crédito de PIS/Pasep e COFINS decorrente de depreciação acelerada
de edificações incorporadas ao ativo imobilizado restringe-se àquelas adquiridas ou
construídas para utilização na produção de bens destinados à venda ou na prestação de
serviços, o que não contempla a depreciação de edificações utilizadas nas demais áreas.
COMPROVAÇÃO DO DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
No âmbito da análise de créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da COFINS, o ônus da
prova incumbe ao contribuinte, o qual deve demonstrar, por meio de documentos
comprobatórios hábeis e idôneos, a efetiva existência do direito creditório.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte
Cientificada, a Recorrente repisou os argumentos contidos na Manifestação de
Inconformidade, requerendo que se reforme a decisão da Delegacia de Julgamento, em Recurso
Voluntário portado da seguinte estrutura:
I – DOS FATOS
II - PRELIMINARMENTE
II.1 – DA TEMPESTIVIDADE
II.2 – DA PATENTE NULIDADE DO DESPACHO DECISÓRIO – AUSÊNCIA DE
APRESENTAÇÃO DO RESPECTIVO RELATÓRIO FISCAL – INSUFICIÊNCIA DE
INFORMAÇÕES IMPRESCINDÍVEIS AO PROCESSO ADMINISTRATIVO
II.3 - DO EVIDENTE EQUÍVOCO INCORRIDO PELO I. FISCAL QUANTO À
ABRANGÊNCIA DA DISCUSSÃO QUE PODERIA SER VEICULADA EM SEDE DE
DESPACHO DECISÓRIO – DA INDEVIDA INCLUSÃO DA PARCELA A TÍTULO DE
RECEITA INTERNA
III – DO DIREITO
III.1 – DO DIREITO AOS CRÉDITOS DE PIS E DE COFINS – DO CONCEITO DE
INSUMO
III.2. – DA APLICAÇÃO DO CONCEITO DE INSUMO AO PROCESSO PRODUTIVO
DA RECORRENTE (TRINÔMIO INDISSÓCIAVEL: MINA/FERROVIA/PORTO)
III.3 - DA NÍTIDA AUSÊNCIA DE EFETIVA ANÁLISE DOS LAUDOS
APRESENTADOS PELA RECORRENTE - VIABILIDADE DO CRÉDITAMENTO DE
BENS E SERVIÇOS INCORRIDOS NAS FASES DE FERROVIA E PORTO -
RELEVÂNCIA E ESSENCIALIDADE
A) DA POSSIBILIDADE DE CREDITAMENTO SOBRE FRETE DE PRODUTOS
ACABADOS
B) DO DESCABIMENTEO DAS GLOSAS REFERENTES A SERVIÇOS DE
MANUTENÇÃO 28
Fl. 1916
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3202-000.476 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.902990/2020-82
4
III.4 - DA POSSIBILIDADE DE CREDITAMENTO NO QUE DIZ RESPEITO AOS
CRÉDITOS RELACIONADOS A SITUAÇÃO DE ARRENDAMENTO
III.4.A
– DA POSSIBILIDADE DE
CREDITAMENTO NA MODALIDADE
CONTRATO DE ALUGUEL
III.5 - DA EQUIVOCADA GLOSA DE CRÉDITOS RELATIVOS AOS BENS
INCORPORADOS AO ATIVO IMOBILIZADO E À PARCELA DE DEPRECIAÇÃO
ACELERADA INDEVIDA
IV – DO DESCABIMENTO DAS CONSIDERAÇÕES INICIAIS TRAZIDAS PELO
ACÓRDÃO - VINCULAÇÃO À JURISPRUDÊNCIA
V – DO PEDIDO
É o relatório.

VOTO
Conselheira Aline Cardoso de Faria, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os pressupostos legais de
admissibilidade, dele, portanto, tomo conhecimento.
Nada obstante, compulsando os autos, verifica-se que o Despacho Decisório
contempla informações básicas sobre o crédito em análise e os números de Perdcomps relacionados,
sem adentrar, contudo, na fundamentação relativa às glosas realizadas, quanto à parte do crédito
(não) reconhecida.
Conforme se nota, o Despacho Decisório está desacompanhado das mínimas
informações necessárias para apreciar as questões de mérito, não tendo sido a ele acostado o
Relatório Fiscal referente a processo em questão, imprescindível à análise das glosas ora analisadas.
Por todo acima exposto e considerando que o processo não se encontra em condições
de julgamento, propõe-se a conversão em diligência à Unidade de Origem para a que sejam
juntados aos autos o Relatório Fiscal e os respectivos Anexos do Despacho Decisório.
Ao fim do procedimento de diligência, e, antes do retorno do processo a este E. Carf,
intimar o contribuinte do resultado da diligência para, se for de seu interesse, manifestar-se no prazo
improrrogável de 30 (trinta) dias.

É como voto.

Assinado Digitalmente
Aline Cardoso de Faria
Fl. 1917
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3202-000.476 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.902990/2020-82
5

Fl. 1918
DF CARF MF
Original